Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751186-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: RAFAELA FIRMINO DOS SANTOS D E S P A C H O O presente agravo de instrumento é cabível, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada foi proferida em sede de execução, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator